Tribunal: TJES
Processo: 5006545-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006545-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
AGRAVADO: ANA CLAUDIA MESQUITA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006545-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVAD
A
:
ANA CLAUDIA MESQUITA

J
UÍZA: DRA TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face de decisão
(Id. 10152650)
proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA (Processo nº 5010670-45.2021.8.08.0012) ajuizada por ANA CLAUDIA MESQUITA, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência antecipada para
d
eterminar “
a intimação da requerida para que AUTORIZE imediatamente junto à instituição hospitalar a realização do procedimento indicado à requerente, qual seja, CIRURGIA DE URETERENOLITOTRIPSIA, conforme prescrição médica
”,
sob pena de
multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais), limitado ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de posterior majoração em caso de recalcitrância.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
a Operadora Agravante não praticou qualquer ato de ordem ilícita, uma vez que a respectiva negativa de internação debatida nos autos, realmente, se deu por existência de carência contratual a ser cumprida, prática enquadrada dentro dos limites legais.
”

N
esse passo, asseverou que “
conforme confessado pela própria Agravada, o plano de saúde contratado prevê um período de carência de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura de internação, inexistindo obrigatoriedade legal da Operadora Ré em cobrir os custos da internação demandada, tendo em vista que a beneficiária ainda não cumpriu o citado período
”.

Sequencialmente, afirmou que “
a cobertura para tratamento de emergência, quando o beneficiário se encontra em período de carência contratual, será obrigatória ao plano de saúde após as primeiras 24 (vinte e quatro) horas da contratação, contudo, essa obrigação é limitada às primeiras 12 (doze) horas de atendimento
”, de tal modo que, “
Ultrapassado o período e cessada a obrigação financeira da Operadora, compete a beneficiária custear o tratamento de forma particular ou valer-se do Sistema Público, a quem compete garantir a saúde de forma universal e irrestrita.
”

Ato contínuo, salientou que “
o profissional que atendeu a Agravada não indicou a cirurgia em caráter de urgência ou emergência tal como a Autora levou o magistrado a quo a crer, não havendo qualquer indício de que a paciente necessitava de forma imediata ou que haveria risco de morte.
”

Por fim, arrazoou a presença do “
perigo de irreversibilidade da antecipação de tutela concedida, o que, a teor do disposto no artigo 300, §3.º, do Código de Processo Civil, constitui impedimento à concessão da referida medida de urgência.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela provisória de urgência
vindicada na origem.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 1890248).

Recurso de agravo interno manejado
por YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

(Id. 2156505)
.

Ausentes contrarrazões aos recursos (Ids. 2148593 e 2342819).

Intimado para efetuar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de agravo interno, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC/15, o agravante assim o fez no Id. 3577727.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006545-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVAD
A
:
ANA CLAUDIA MESQUITA

J
UÍZA: DRA TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face de decisão
(Id. 10152650)
proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA (Processo nº 5010670-45.2021.8.08.0012) ajuizada por ANA CLAUDIA MESQUITA, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência antecipada para
d
eterminar “
a intimação da requerida para que AUTORIZE imediatamente junto à instituição hospitalar a realização do procedimento indicado à requerente, qual seja, CIRURGIA DE URETERENOLITOTRIPSIA, conforme prescrição médica
”,
sob pena de
multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais), limitado ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de posterior majoração em caso de recalcitrância.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
a Operadora Agravante não praticou qualquer ato de ordem ilícita, uma vez que a respectiva negativa de internação debatida nos autos, realmente, se deu por existência de carência contratual a ser cumprida, prática enquadrada dentro dos limites legais.
”

N
esse passo, asseverou que “
conforme confessado pela própria Agravada, o plano de saúde contratado prevê um período de carência de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura de internação, inexistindo obrigatoriedade legal da Operadora Ré em cobrir os custos da internação demandada, tendo em vista que a beneficiária ainda não cumpriu o citado período
”.

Sequencialmente, afirmou que “
a cobertura para tratamento de emergência, quando o beneficiário se encontra em período de carência contratual, será obrigatória ao plano de saúde após as primeiras 24 (vinte e quatro) horas da contratação, contudo, essa obrigação é limitada às primeiras 12 (doze) horas de atendimento
”, de tal modo que, “
Ultrapassado o período e cessada a obrigação financeira da Operadora, compete a beneficiária custear o tratamento de forma particular ou valer-se do Sistema Público, a quem compete garantir a saúde de forma universal e irrestrita.
”

Ato contínuo, salientou que “
o profissional que atendeu a Agravada não indicou a cirurgia em caráter de urgência ou emergência tal como a Autora levou o magistrado a quo a crer, não havendo qualquer indício de que a paciente necessitava de forma imediata ou que haveria risco de morte.
”

Por fim, arrazoou a presença do “
perigo de irreversibilidade da antecipação de tutela concedida, o que, a teor do disposto no artigo 300, §3.º, do Código de Processo Civil, constitui impedimento à concessão da referida medida de urgência.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela provisória de urgência
vindicada na origem.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 1890248).

Recurso de agravo interno manejado
por YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

(Id. 2156505)
.

Ausentes contrarrazões aos recursos (Ids. 2148593 e 2342819).

Intimado para efetuar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de agravo interno, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC/15, o agravante assim o fez no Id. 3577727.

Com efeito,
o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9656/98, estabelece, dentre as exigências mínimas dos planos de saúde, o prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

Nesse passo, diferentemente do apregoado pela
agravante
em suas razões recursais, uma vez cumprida a carência de 24h (vinte e quatro horas), não há que se falar na limitação da cobertura contratual do prazo de internação da consumidora às 12 (doze) primeiras horas em situações de urgência e emergência, compreensão que vai ao encontro das Súmulas 302 e 597, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 302, STJ.
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Súmula 597, STJ.
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Ação de obrigação de fazer.
2. Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes. 3.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597, AMBAS DO STJ.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Súmula 302: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado."
2.
Súmula 597/STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."
3.
O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou configurada situação de urgência/emergência, devendo incidir o prazo de carência de 24 horas, previsto no art. 12, V, c, da Lei 9.656/98. Incidência da Súmula 83/STJ.
4.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp 1406520/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à ventilada ausência de
indicação de
urgência
e
emergência
p
elo profissional que atendeu a agravada para a
realização do procedimento cirúrgico
de ureterorrenolitotripsia
, na medida em que
s
ubsiste,

no Id. 10291492, expressa solicitação de internação hospitalar,
com urgência,
da autora/agravada, subscrita
em 26.10.2021
pelo
Dr. Hoto da Silva Sobrinho, CRM/ES 10.976,
redigida nos seguintes termos:

“
S
OLICITO INTERNAÇÃO HOSPITALAR COM URGÊNCIA
.
(...)
Impressão Clínica: Paciente com necessidade de procedimento de ureterenolitotripsia devido a cálculo obstrutitivo em JUP a esquerda, com potencial evolução da piora renal devido a hidronefrose.”

Finalmente, no tocante à tese recursal segundo a qual a manutenção da liminar poderá ensejar em prejuízos irreparáveis à Operadora do Plano de Saúde, impõe-se destacar que tais gastos poder-
lhe-
ão ser ressarcidos caso a sentença julgue improcedente o pleito exordial, sendo, por outro lado, notável o ululante
periculum in mora in verso
que milita em favor da agravada.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE
L
IMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO PELA OPERADORA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.

Estabelece
o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9656/98, dentre as exigências mínimas dos planos de saúde, o prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

II.
Na
hipótese,
uma vez cumprida a carência de 24h (vinte e quatro horas), não há que se falar na limitação da cobertura contratual do prazo de internação da consumidora às 12 (doze) primeiras horas em situações de urgência de emergência, compreensão que vai ao encontro das Súmulas 302 e 597, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.

III.
Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à ventilada ausência de indicação de urgência e emergência pelo profissional que atendeu a agravada para a realização do procedimento cirúrgico de ureterorrenolitotripsia, na medida em que subsiste expressa solicitação de internação hospitalar, com urgência, da autora/agravada.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.